Tribunal: STF
Processo: RE 73965
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL - IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO SOBRE EQUIPAMENTOS
RADIOEMISSORES - SEU EMPREGO EM LOCALIDADES OUTRAS, COM DESPREZO DA
LEI FEDERAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, DEMAIS, "QUANTUM SATIS"
DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.